Tribunal: TJPA
Processo: 0001787-22.2009.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001787-22.2009.8.14.0022

APELANTE: JOSE MARIA LOURINHO PENA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos de idade na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB.
In casu
,
transcorreu um período superior a
06 (seis) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
29.12.2009
(
ID
7389587)
, conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 01.09.2016
(ID 7389607 – pág. 2)
, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Extinta a punibilidade do apelante. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade ao voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA LOURINHO PENA JUNIOR
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime semiaberto, mais 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé Mirí/PA.

Em suas razões (ID 7389611), a defesa requereu a absolvição do recorrente, por
insuficiência de provas para a condenação
, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, requereu a redução da pena base para o mínimo legal. Ao final, requereu o

conhecimento e
provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões (ID 7389612), o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo
conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 12 (doze) anos, conforme art. 109, inciso III, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade, nascido em 21.07.1989,
conforme cópia do RG (ID 7389581), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 30/11/1992, conforme faz prova o seu depoimento na polícia e a cópia da Carteira de Identidade do acusado anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em
06 (seis) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (12/11/2021) e a data do recebimento da denúncia (31/07/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.
(12104370, 12104370, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Nota-se que transcorreu um período superior a
06 (seis) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
29.12.2009
(
ID 7389587)
, conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 01.09.2016
(ID 7389607 – pág. 2)
, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1º e 115 todos do Código Penal.

Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante. Deixo de examinar as demais alegações do recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso e DE OFÍCIO declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[2]
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 13/09/2023